Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-20.2023.8.11.0096
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000361-20.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WESLLEY NATTAN WINTHER DA SILVA - CPF: 079.986.521-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES - CPF: 903.530.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO TOLEDO NAZARIO - CPF: 696.871.961-49 (VÍTIMA), JOCIMAR APARECIDO DE CAMARGO - CPF: 019.197.531-17 (VÍTIMA), RENAN STROHSCHEIN - CPF: 051.918.551-08 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado, em continuidade delitiva, consistente na subtração de dois aparelhos de som automotivo durante o período de repouso noturno. A defesa pleiteia, preliminarmente, a aplicação do princípio da insignificância em razão do valor ínfimo dos bens, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de subtração de bens avaliados em aproximadamente R$ 300,00; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, especialmente se presentes circunstâncias agravantes como a prática do crime durante o repouso noturno.

4.

A subtração de dois aparelhos de som automotivo em sequência, com aproveitamento do período noturno e invasão de domicílio, denota elevada reprovabilidade da conduta e relevância penal, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material.

5.

A materialidade delitiva está demonstrada por diversos elementos, incluindo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e de reconhecimento de objetos, além de depoimentos coesos das vítimas e do policial militar que realizou a prisão.

6.

A posse imediata da res furtiva pelo acusado, encontrada em flagrante, autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são válidos e aptos a sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a inexpressividade da lesão jurídica e a ausência de reprovabilidade acentuada da conduta, requisitos não configurados no furto noturno com valor superior a 10% do salário-mínimo.

2.

A posse da res furtiva em flagrante autoriza a inversão do ônus da prova quanto à autoria, exigindo do acusado prova da licitude da posse.

3.

Os depoimentos de policiais são aptos a embasar a condenação quando corroborados por outras provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1º, e 71; CPP, art. 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 882046/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2582485/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.08.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1001152-14.2022.8.11.0099, Quarta Câmara Criminal, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Weslley Nattan Winther da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000361-20.2023.8.11.0096, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em

prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer postula,
em preliminar
, o reconhecimento da
atipicidade material da conduta com fulcro no princípio da insignificância
, sob o argumento de que os objetos subtraídos – dois aparelhos de som automotivo – não superavam o valor de R$ 300,00 e foram prontamente restituídos às vítimas, sendo o prejuízo inexpressivo e a conduta de mínima reprovabilidade social. Assim, requer a
absolvição com base no art. 386, III, do CPP
.

No
mérito
, sustenta-se a
ausência de provas suficientes de autoria delitiva
, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente no fato de os objetos estarem em posse do apelante, sem que houvesse reconhecimento pessoal por parte das vítimas, tampouco testemunhas presenciais ou outras provas judicializadas que corroborassem a narrativa acusatória. Alega-se, assim, a existência de dúvida razoável quanto à participação do apelante nos fatos, requerendo,
subsidiariamente
, a
absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP
, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
(Id. 273592903).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 273592908).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente , manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 282028364), conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese Processual:
Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP). Crime praticado por duas vezes em continuidade delitiva. Pedidos:
1. Preliminar de aplicação do princípio da insignificância.

Impossibilidade.
Valor dos bens subtraídos superior a 10% do salário mínimo vigente. Circunstâncias do crime que denotam reprovabilidade acentuada.
2. Mérito: requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Depoimentos coerentes do policial e da vítima. Recuperação dos objetos em poder do apelante. O crime de furto se consuma “com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934).
3. A isenção do pagamento das custas processuais. Improcedente.
Avaliação da situação financeira deverá ocorrer na fase de execução. Parecer pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta em razão do valor ínfimo dos objetos subtraídos. Subsidiariamente, postula a absolvição por insuficiência de provas.

Narra a denúncia que:

“FATO I

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 06 de fevereiro de 2021, por volta das 04h50m, em residencia particular, localizada na Rua Guiomar G Ribeiro, centro,

Município de Nova Santa Helena/MT, o denunciado WESLLEY NATTAN WINTHER DA SILVA consciente da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos,

durante o período de repouso noturno, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de som automotivo da marca Multilaser, pertencente a vítima Renan Strohschein, conforme Termo de Apreensão (ID: 121816671 - Pág. 10) e Termo de Reconhecimento (ID: 121816671 - Pág. 15).

FATO II

Ainda na mesma hora em lugar, em sequência ao crime de furto cometido na residencia da vítima Jocimar, o denunciado WESLLEY NATTAN WINTHER DA SILVA consciente da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos, tambem durante o período de repouso noturno, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de som da marca Besa, pertencente à vítima Jocimar Aparecido de Carvalho, conforme Termo de Apreensão (ID: 121816671 - Pág. 10) e Termo de Reconhecimento (ID: 121816671 - Pág. 22).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Narram os autos que Renan Strohschein que se encontrava na casa do sargento da polícia militar, Sargento Toledo, acordou durante a madrugada, por volta das 04hrs, após ouvir barulhos do lado de fora da casa, e após uma tentativa de arrombamento através da janela do quarto, este entrou em contato com a polícia.

A Guarnição da Polícia Militar foi acionada e se dirigiu de imediato até o local, onde encontraram uma moto, de cor prata, placa NJG 5993, estacionada em frente à residência ainda com o motor quente, em seguida, após vasculhar o quintal foi encontrado também um capacete preto em cima do muro e uma escada encostada na casa. O policial militar em ato contínuo subiu a escada até o telhado, onde encontrou Weslley deitado, e após a revista pessoal, verificou-se que o acusado portava dois alicates e a chave da moto nos bolsos, além de um som automotivo escondido nos shorts. O acusado encontrava-se em visível estado de embriaguez, conforme auto de constatação de embriaguez (ID: 21820547 - Pág. 8).

Durante a oitiva das vítimas restou apurado que o acusado, momentos antes de ser encontrado havia também furtado o aparelho de som automotivo da casa vizinha, pertencente à vítima Jocimar Aparecido de Camargo, conforme Termo de depoimento (ID: 121816671 - Pág. 20) e Termo de Reconhecimento (ID: 121816671 - Pág. 22)”.
(Id. 273592857).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

Passo, então, à análise das teses recursais.

1)

Da aplicação do princípio da insignificância.

A defesa busca absolvição do apelante, alegando atipicidade material da conduta, considerando ínfimo o valor da
res furtiva.
Assim, assevera que a conduta atribuída ao apelante é atípica, dada a sua insignificância.

No entanto, disponta já em análise juridica
que o pedido não tem procedência
, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor jurídico insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-lhe o princípio da insignificância.

A tipicidade material implica a verificação se a conduta - subjetiva e formalmente típica - possui relevância penal, em face da significância da lesão provocada no bem jurídico tutelado, observando-se o desvalor da conduta, o nexo de imputação e o desvalor do resultado, do qual se exige ser real, transcendental, intolerável e grave (significante).

Nesse contexto, o princípio da insignificância, cuja análise deve ser feita à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem assento exatamente na análise da tipicidade material e implica, caso acolhido, a atipicidade da conduta.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“
é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal
”.
(Código Penal Comentado", 3ª edição atualizada, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 6).

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG), quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado.

Duas são as hipóteses de insignificância: a insignificância da conduta (aceitação social) e a insignificância do resultado (lesão relevante). Significa dizer que a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade.

Não havendo, outrossim, a tipicidade material, mas apenas a formal, a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima, o que não é o caso dos autos.

No caso em apreço, a conduta do apelante possui, sim, relevância jurídica, uma vez que, sob o aspecto material, extrai-se da petição inicial que, na data dos fatos, o apelante subtraiu dois aparelhos de som automotivo. Embora não conste nos autos a avaliação precisa do valor dos bens subtraídos, uma das vítimas declarou, em juízo, que seu aparelho era avaliado em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), valor que, por si só, já ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época, qual seja, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme destacado na sentença.

Dessa forma, ainda que se considere o valor conjunto dos aparelhos em R$ 300,00 (trezentos reais), tem-se montante correspondente a mais de 20% do salário-mínimo então vigente.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que se verifica no caso.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA . VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO . 1
. Mostrou-se adequado o afastamento do princípio da insignificância, tendo em vista que o valor do bem subtraído supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e que o apenado possui péssimo histórico criminal, ostentando dez condenações criminais.
Precedentes. 2 . Não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que a reincidência e os antecedentes criminais justificam a sua imposição. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 882046 SC 2024/0000723-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO . SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES . REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada . 2
. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ . 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Não obstante, conforme bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, as circunstâncias que envolvem o crime demonstram elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, notadamente porque este se aproveitou do período noturno para adentrar nas residências das vítimas, com o claro propósito de subtrair seus bens.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que, via de regra, o princípio da insignificância não se aplica aos delitos de furto quando presentes circunstâncias agravantes, como a prática do crime durante o repouso noturno.

Nesse sentido, destaca-se o julgado citado no parecer,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA . IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO . CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.
2. "Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta"
(AgRg no AREsp n . 1.722.918/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024). 3 . A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para justificar a escolha do regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido “.
(STJ - AgRg no AREsp: 2582485 SC 2024/0070121-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024)

Portanto, ausentes os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, não há como acolher o pleito defensivo.

2)

Da absolvição por insuficiência probatória.

Por conseguinte, a defesa pretende a absolvição do apelante, por fragilidade probatória e aplicação do
princípio in dubio pro reo.

Com efeito, a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por meio dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante delito (id. 63596707 – pág. 05); termo de apreensão (id. 273592850 – pág. 10); boletim de ocorrência (id. 273592850 – págs. 9/10), termos de reconhecimento de objeto (id. 273592850, págs. 15 e 22); além da prova oral produzida durante a instrução criminal.

O
apelante
, em declaração prestada à autoridade policial, afirmou estar embriagado e não se recordar dos fatos, motivo pelo qual exerceu o direito ao silêncio (id. 273592850, p. 30). Em juízo, foi declarada sua revelia.

A vítima
Jocimar Aparecido de Camargo
, em sede policial, declarou que, na data dos fatos, pela manhã, notou o desaparecimento do som automotivo de seu carro. Após saber de um furto na casa vizinha, suspeitou que fosse o seu aparelho e confirmou com a polícia. Percebeu então um galão fora do lugar, indicando que o autor pode tê-lo usado para pular o muro.

Confira-se suas declarações:

“Que após acordar logo pela manhã iria sair de casa quando percebeu que seu aparelho automotivo não estava no seu carro; que devido a pressa saiu e resolveu o que tinha pra fazer e quando voltou procurou pelo seu quintal mas não localizou o bem; que ficou sabendo por terceiros que haviam furtado a casa ao lado e justamente um som automotivo; que após essa descoberta, entrou em contato com a polícia civil para saber se seria dele o aparelho; que após a confirmação de que seu aparelho estava na possa da Delegacia ele percebeu um galão de 200l de água que estava fora do lugar e encostado ao muro do vizinho; que então percebeu que o suspeito provavelmente teria utilizado este galão para pular o muro para a casa ao lado”.
(Id. 273592850 – pág. 20).

Por sua vez, a vítima
Renan Strohschein
, na fase inquisitorial, declarou que por volta das 4h da manhã, foi acordado por um barulho em seu carro e ouviu alguém tentando arrombar janelas da casa. Acionou a polícia militar, que encontrou e prendeu o suspeito escondido no telhado. Confira-se:

“QUE NA MADRUGADA POR VOLTA DAS 04:00 HRS DA MANHÃ MOMENTO EM QUE ESTAVA DORMINDO OUVIU UM BARULHO NO SEU CARRO ENTÃO ACORDOU PARA VER O QUE SE TRATAVA; QUE NESTE MOMENTO OUVIU OUVIU ALGUÉM TENTANDO ARROMBAR A JANELA DO QUARTO AO LADO BATENDO NELA TENTANDO QUEBRAR; QUE APÓS A TENTATIVA NÃO DAR CERTO FOI ATÉ A JANELA DO DEPOENTE E TENTOU QUEBRÁ-LA TAMBÉM; QUE NESTE MOMENTO O DEPOENTE ENTROU EM CONTATO COM A POLÍCIA MILITAR QUE RAPIDAMENTE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA; QUE AO VERIFICAR A RESIDÊNCIA O POLICIAL NÃO ENCONTROU NINGUÉM; QUE NESTE MOMENTO HAVIA UMA ESCADA DO DEPOENTE ENCOSTADA NA PAREDE ENTÃO O POLICIAL MILITAR SUBIU NESTA PARA AVERIGUAR O TELHADO E ENCONTROU O SUSPEITO TENTANDO SE ESCONDER; QUE NESTE MOMENTO O POLICIAL O PRENDEU; QUE APÓS O OCORRIDO NO PERÍODO DA MANHÃ O DEPOENTE PERCEBEU QUE O CARRO DO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA ONDE OCORREU O FATO ESTAVA COM SINAIS DE QUE HAVIA SIDO MEXIDO; QUE ENTÃO VIU QUE O SOM AUTOMOTIVO HAVIA SIDO FURTADO E OUTRO DEIXADO NO LOCAL; QUE DESCOBRIU SE TRATAR DO SOM AUTOMOTIVO DO VIZINHO AO LADO; QUE APÓS DESCOBRIR ESTA NOVA SITUAÇÃO ENTROU EM CONTATO COM A POLÍCIA CIVIL PARA AVISAR E CONFIRMANDO QUE O SUSPEITO COMETEU O FURTO NA RESIDÊNCIA EM QUE FORA PRESO E NA DO VIZINHO”.

Em juízo, a vítima
Renan Strohschein
confirmou os fatos narrados, asseverando que: “
os fatos ocorreram de madrugada; que estava dormindo quando escutou um barulho na área de sua casa, como se alguém estivesse mexendo no carro; que posteriormente visualizou um movimento como de alguém passando e subindo para o telhado; que ligou para a viatura, o policial Sérgio Alves o atendeu e, prontamente se deslocou até a residência; que o policial realizou uma varredura na casa, no entanto não encontrou nada; que na época, como mexia com ar condicionado, havia uma escada que ficava deitada no chão da área e, na ocasião, percebeu que está se encontrava em pé; que comentou com o policial e, então, ele subiu a escada e encontrou o suspeito em cima do telhado; que o suspeito estava tentando adentrar a casa por cima do telhado; que foi encontrado com ele 2 aparelhos de som automotivo, sendo um seu e o outro do vizinho; que seu aparelho de som estava acondicionado no interior do seu veículo, o qual se encontrava na garagem; que o carro não estava trancado; que para subtrair o aparelho de som, o réu arrancou e cortou os fios; que acredita que o réu tenha subtraído seu vizinho primeiro e, posteriormente, pulado o muro para o seu quintal; que o aparelho de som subtraído valia aproximadamente R$200,00 (duzentos reais)
” (transcrição extraída da sentença, id. 273592897).

Por sua vez, o policial militar
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
, ao ser ouvido em Juízo, contou que “
estava de serviço, quando foi acionado pela vítima a qual informou ter ouvido um barulho estranho em sua residência, situada na Rua Guiomar; que a r. residência era de um colega de farda o qual viajou e, deixou seu cunhado dormindo na casa para cuidar; que se deslocaram até o local e, lá, fizeram a revista em todo o quintal, não encontrando nada; que voltaram para a base da polícia e, novamente foram acionados; que retornaram ao local e, lá, constataram que os barulhos vinham de cima casa e, por curiosidade, subiu no telhado, momento em que avistou o réu deitado sob as telhas; que o réu estava de posse de dois aparelhos de som, acondicionados dentro de sua cueca
” (transcrição extraída da sentença, id. 273592897).

Dessa forma, restou demonstrado, pelas declarações das testemunhas, que o apelante foi preso em flagrante no telhado da residência de uma das vítimas, estando na posse da
res furtiva
, a qual foi reconhecida por ambas as vítimas como sendo os objetos subtraídos.

Assim, embora a defesa tenha alegado a fragilidade do conjunto probatório, é insofismável que o apelante foi flagrado no local dos fatos, em posse da
res furtiva
, circunstância que autoriza a inversão do ônus da prova, competindo-lhe demonstrar sua inocência – encargo do qual não se desincumbiu.

Quanto à inversão do ônus da prova, este é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA (...) RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS (...) APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em robustos elementos fático-probatórios, consistentes na confissão judicial, corroborada pela prova testemunhal e apreensão da res furtiva em poder do apelante, de modo a evidenciar a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal. 2. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, em curto espaço de tempo após a prática do furto, inverte o ônus probatório, competindo ao apelante comprovar a licitude do bem ou de sua conduta, o que não ocorreu no caso. (...) 5. Apelo desprovido.
(N.U 1001152-14.2022.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).
Destaquei.

“
A apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.
Os depoimentos da vítima, testemunhas e informante, somados ao reconhecimento de objeto subtraído, são suficientes para manter as condenações dos apelantes por furto qualificado. (...)
(N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, Re. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destaquei.

Não é demais lembrar que os testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva tem validade, porquanto o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Dessarte, uma vez demonstrada a prática do crime contra o patrimônio pelo apelante, mostra-se inviável absolvição almejada pela defesa e inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025